Tribunal: TJDFT
Processo: 0738688-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão da 1a Turma Criminal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/2003). A embargante alega omissão no acórdão quanto à desclassificação do delito de posse de arma de uso restrito (art. 16) para posse de arma de uso permitido (art. 12), argumentando que não tinha conhecimento do calibre da arma apreendida em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de desclassificação do art. 16 para o art. 12 da Lei 10.826/2003; e (ii) verificar a viabilidade da pretensão da embargante de reapreciação do acervo probatório e revisão da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito ou revisão do acervo probatório já analisado.
A pretensão da embargante é, na realidade, rediscutir a causa e obter uma nova valoração das provas, o que já foi exaustivamente tratado no acórdão impugnado, não configurando omissão ou vício.
A simples decisão contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou falta de fundamentação. A embargante não trouxe elementos probatórios para comprovar a alegada falta de conhecimento sobre o calibre da arma, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não são meio hábil para reanálise de provas ou rediscussão de matéria já decidida.
O julgamento desfavorável à parte não configura, por si só, omissão ou falta de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 16; Lei 11.343/2006, art. 33.